Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727389-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANATES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que faria jus aos benefícios da justiça gratuita. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer a concessão da justiça gratuita, de efeito suspensivo ao apelo, e que os honorários advocatícios sejam excluídos da condenação. II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 33126330), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 33481015), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1942264/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não mereceria prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021). No que diz respeito ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 25/9/2017”. Confiram-se: AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021 e AGR no REsp 2018487/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022. Ainda, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). A corroborar: AGR no REsp 2018487/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de que seja afastada a condenação pelos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027